Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-56.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005541-56.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[OSVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.852.509-34 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ó
rgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

R
ecurso
No: 1005541-56.2024.8.11.0007.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA-MT.

R
ecorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

r
ecorrido
: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA.

R
elator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO
–
CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

Ressalte-se que, em atenção ao documento anexado no id. 241119184, é possível constatar que os voos adquiridos pelo reclamante possuem o mesmo código de localizador (BF2Z2S). Assim, afere-se que o intervalo ínfimo de 1h15 entre os respectivos trechos foi programado pela própria companhia aérea, ou seja, não se trata de risco assumido pelo consumidor em razão do pouco tempo de conexão. A empresa, ao vender num único bilhete a passagem, assume o risco da perda de conexão. Diferentemente seria a hipótese de o consumidor ter comprado dois bilhetes, acreditando que teria tempo de alcançar a conexão.

5)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente
no atraso do voo contratado pelo autor, que ensejou a perda da conexão, sendo realocado em outro voo,
com
a chegada ao destino aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente contratado, cujos fatos restaram incontroversos nos autos, eis que alegados pelo reclamante e não impugnados de forma específica pela demandada.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei no 9.099/95.

9)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024